Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-53.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011318-53.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), A. Z. CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.018.217/0001-78 (AGRAVANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), LUCANS NOGUEIRA - CPF: 016.943.981-02 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS DE DEVEDOR – POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, tem-se que a medida extrema de indisponibilidade de bens se mostra adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por por
A. Z. Construção Civil Ltda.
, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal promovida pelo
Município de Lucas do Rio Verde/MT
, em que o juízo
a quo
decretou a indisponibilidade de bens do agravante.

A agravante defende que a busca de bens tão somente por meio do sistema BACENJUD, não é suficiente para decretar a indisponibilidade de bens do executado, sendo exigível da parte exequente, no mínimo, a expedição de ofícios aos registros públicos de bens que informem se há patrimônio em nome do devedor.

A agravante alega que, quanto ao veículo Ford/F250 XLT L, Placa JZJ9903, localizado via sistema RENAJUD em nome do executado a agravada diligenciou no sentido de localizar o referido bem uma única vez, a qual restou frustrada. Ou seja, vê-se claramente que não foram esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que concedido o efeito ativo vindicado, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários oriundos do TAD 1083227-0.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 908705.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A. Z. Construção Civil Ltda.
, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal promovida pelo
Município de Lucas do Rio Verde/MT
, em que o juízo
a quo
decretou a indisponibilidade de bens do agravante.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Oportunizo a transcrição de parte da decisão monocrática que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento,
ipsis litteris
:

“[...] No caso versando, o exequente tentou com o auxílio dos sistemas disponibilizados existentes a constrição de eventuais bens em nome da parte executada, restando comprovadamente nos autos infrutíferas todas as tentativas empenhadas pelo exequente e pelo juízo. Isto posto, exauridas comprovadamente nos autos todas as formas de satisfação do crédito do exequente, DEFIRO o pedido, para o fim de decretar a indisponibilidade de bens da executada A. Z. Construção Civil, apenas sobre o montante necessário à garantia da execução, qual seja, R$ 14.305,11 (quatorze mil, trezentos e cinco reais e onze centavos) [...]”.

No presente caso, verifica-se que a indisponibilidade de bens do devedor fora determinada através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, ocorrida em 11.09.2018.

Tanto o credor quanto o juízo envidaram todos os esforços na busca de bens penhoráveis, os quais restaram infrutíferos, logo, resta evidente que a medida constritiva foi tomada após o insucesso de todos os mecanismos possíveis para salvaguardar o crédito exequendo, situação na qual se mostra coerente a decretação da indisponibilidade de bens.

Assim, observando-se o que estabelece o artigo 185-A, do Código Tributário Nacional, tem-se que:

“
Art. 185
-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)”.

A propósito, oportuno colacionar o entendimento jurisprudencial predominante, senão vejamos:

“AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 185-A, CTN. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS DEMAIS MEIOS PARA ENCONTRAR BENS. 1. A indisponibilidade de bens, nos termos do art. 185-A, do CTN, somente está autorizada quando estão presentes todos os requisitos previstos no texto legal: (I) citação do devedor, (II) não pagamento ou não apresentação de bens à penhora, (III) não tenha sido encontrado patrimônio penhorável em nome do devedor, suficiente à garantia total do débito. [...]. (TRF-4 – AI: 50061803620164040000 5006180-36.2016.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/03/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 31/03/2016)”

Nesta senda, tendo sido demonstrado o esgotamento das diligências para a localização de bens do executado, viável a determinação de indisponibilidade de bens, prevista no art. 185-A, do CTN.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se irretocável a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020